Tribunal: TJMT
Processo: 1029944-21.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029944-21.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOANITA DE SOUZA CORREA - CPF: 362.048.381-72 (APELANTE), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), PIRAN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.931.446/0001-89 (APELADO), SYLVIA HELENA HOFFMANN MIRANDA DIAS - CPF: 186.892.478-58 (ADVOGADO), MERCALL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.056.825/0001-89 (APELADO), LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO - CPF: 342.834.308-54 (ADVOGADO), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO. VENDA A NON DOMINO. EFEITOS PATRIMONIAIS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação reivindicatória cumulada com pedido de nulidade de registro público, sob fundamento de prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do CPC. A autora alegou ser legítima proprietária de imóvel cuja origem remonta a cartas de sesmaria, requerendo a nulidade de matrículas e a reintegração da posse, sustentando vícios dominiais e ocupação injusta por parte das rés.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se incide prescrição sobre pretensão que, embora autuada como ação declaratória, possui natureza constitutiva, visando à desconstituição de registros públicos consolidados, com efeitos patrimoniais, tais como reintegração de posse e demolição de edificações.

III. Razões de decidir

3. A pretensão deduzida tem natureza constitutiva, pois busca desconstituir registros imobiliários públicos e restituir posse, estando, por isso, sujeita à prescrição, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.

Os registros impugnados datam da década de 1980, estando a pretensão fulminada pelo prazo prescricional de 20 anos do CC/1916, já consumado antes da entrada em vigor do CC/2002, conforme a regra de transição do art. 2.028 do mesmo diploma.

5.

A alegação de nulidade absoluta do negócio jurídico por venda a non domino não afasta a prescrição, pois os efeitos pretendidos são de ordem patrimonial, sujeitando-se à fluência do prazo prescricional.

6.

Não se constatou nos autos prova robusta apta a infirmar a legalidade e a presunção de veracidade dos registros dominiais das rés, regularmente inscritos no fólio real há décadas.

7.

A multiplicidade de ações ajuizadas pela recorrente com idêntico objeto reforça a necessidade de atuação institucional para análise da litigância repetitiva, recomendando-se comunicação ao NUMOPEDE da Corregedoria-Geral da Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A pretensão de desconstituição de registro imobiliário público com efeitos patrimoniais está sujeita à prescrição, ainda que fundada em alegada nulidade absoluta.

2. É insuscetível de reconhecimento judicial a pretensão constitutiva proposta após a fluência integral do prazo prescricional previsto no CC/1916."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1029944-21.2023.8.11.0041

APELANTE: JOANITA DE SOUZA CORREA

APELADOS:

PIRAN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA e

MERCALL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por JOANITA DE SOUZA CORREA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a ação de reivindicação de posse cumulada com pedido de nulidade de registro de imóvel, ajuizada em face de PIRAN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. e MERCALL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.

A autora sustenta ser legítima proprietária de imóvel cuja origem remonta a antigas cartas de sesmaria, pleiteando a nulidade dos registros das rés em razão de supostos vícios dominiais e ocupação injusta.

Requereu a devolução da posse, a nulidade das matrículas e a demolição das construções nelas existentes.

O juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão autoral, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, e julgou extinto o feito com resolução de mérito, entendendo que a pretensão deduzida tem natureza declaratória-constitutiva, estando, portanto, sujeita aos prazos prescricionais.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, sustentando, em suma, que a venda a
non domino
caracteriza nulidade absoluta insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo, bem como que a posse das rés seria inexistente ou injusta.

Requer a reforma da sentença para o fim de reconhecer seu domínio e determinar a restituição da posse.

Ausente o preparo, eis que hipossuficiente – Id. 311559362.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal gravita em torno da prescrição da pretensão autoral, que visa desconstituir registros públicos de imóveis consolidados há décadas, com o objetivo de obter a reintegração da posse.

A pretensão deduzida, embora formalmente autuada como ação de natureza declaratória, revela-se substancialmente constitutiva.

A autora não se limita a buscar o reconhecimento de um direito preexistente, mas intenta a desconstituição de registros imobiliários públicos e a consequente recomposição de sua posse e domínio. Portanto, trata-se de pretensão sujeita a prazo prescricional, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência pátria, inclusive do STJ.

O Juízo de origem identificou corretamente que os registros impugnados datam da década de 1980.

À época, vigorava o Código Civil de 1916, cujo prazo prescricional geral era de 20 anos (art. 177). Com o advento do Código Civil de 2002, passou-se a aplicar o prazo de 10 anos (art. 205), observado o disposto no art. 2.028 do mesmo diploma legal.

No caso dos autos, já havia transcorrido o prazo prescricional anterior à vigência da nova legislação, o que torna irretorquível o reconhecimento da prescrição.

Ademais, cumpre esclarecer que o argumento da autora quanto à nulidade absoluta do negócio jurídico fundado em venda a
non domino
não é suficiente para afastar a prescrição.

Isso porque o efeito patrimonial pretendido — reintegração da posse, demolição de edificações e exclusão de registros — não se confunde com a mera declaração de invalidade, estando claramente sujeito à incidência da prescrição.

Conforme reiteradamente reconhecido por esta Corte, a imprescritibilidade restringe-se às ações meramente declaratórias de inexistência de relação jurídica, não alcançando pretensões que impliquem efeitos patrimoniais constitutivos ou desconstitutivos, como no caso vertente. O Enunciado 536 da VI Jornada de Direito Civil do CJF, corrobora essa interpretação.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRINCÍPIOS JURA NOVIT CURIA E DA MIHI FACTUM DABO TIBI JUS. PREQUESTIONAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA MEDIANTE REPRODUÇÃO MECÂNICA. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEVER DE GUARDA SUJEITO AO PRAZO PRESCRICIONAL. EXISTÊNCIA DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA N. 7/STJ. AÇÃO DECLARATÓRIA E PRETENSÃO CONDENATÓRIA OU CONSTITUTIVA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA OU NULIDADE. NÃO CONTAMINAÇÃO DE ATOS SEPARÁVEIS, CONCOMITANTES OU SUBSEQUENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. (...)
A ação declaratória pura é imprescritível, mas as pretensões condenatórias ou constitutivas resultantes do ato nulo sujeitam-se ao fenômeno da prescrição
.
(...)
(REsp n. 1.046.497/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/8/2010, DJe de 9/11/2010.) destaquei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA CAUTELAR DE IMISSÃO NA POSSE - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – VÍCIO – AGENTE INCAPAZ – INÉPCIA DA INICIAL – DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DAS HIPÓTESES DO ART. 1.015, CPC - NÃO CONHECIMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO A SER SOMADO AO PEDIDO DE DANO MORAL – DECISÃO MANTIDA - IMPRESCRITIBILIDADE – AFASTADA – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRETENSÃO DOS AUTORES QUE NÃO É MERAMENTE DECLARATÓRIO – PRESCRIÇÃO – SUJEIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL – REGRA DE TRANSIÇÃO – ART. 2028, CC/2022 – ART. 205, CC – 10 ANOS – A PARTIR DA VIGÊNCIA DO CC/2002 – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – ART. 487, II, CPC – CONDENAÇÃO DOS AUTORES AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Não é cabível o recurso de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, porque não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC.

O valor da causa deve ser aferido de acordo com a natureza da ação e o proveito econômico (art. 292, caput, CPC) e, em se tratando de demanda que versa sobre a nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel rural, deve corresponder ao valor do bem a ser somado ao pedido de dano moral.

As ações meramente declaratórias, quando produzirem efeitos de natureza constitutiva (positiva ou negativa) ou condenatória, submeter-se-ão à prescrição.

Constatado que os autores pretendem a obtenção dos efeitos patrimoniais decorrentes da declaração de nulidade da escritura pública, o propósito deduzido não é puramente declaratório, e, portanto, se sujeita ao prazo prescricional
.”

(TJMT – RAI 1020392-29.2021.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento 03/02/2022, Data de Publicação 03/03/2022) destaquei

Por fim, a análise da prova documental revela ausência de elementos contemporâneos e robustos que infirmem a validade dos registros das apeladas, os quais se encontram há décadas consolidados no fólio real, amparados por presunção de veracidade e legalidade.

Não se desconhece a relevância histórica da cadeia dominial originária alegada pela autora, entretanto, o sistema jurídico vigente impõe limites temporais ao exercício de pretensões de natureza constitutiva, em prestígio à estabilidade das relações jurídicas e à segurança do tráfego imobiliário.

Ao arremate, em consulta ao nome da recorrente junto ao PJE de 1° grau, quanto em grau recursal, observa-se que a recorrente possui diversas ações de reintegração de posse, todas sobre a mesma matérias, inclusive com cifras milionárias.

Colaciono:

Nesse interim, de bom alvitre, entendo por determinar a expedição de
ofício ao e ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE) para conhecimento e providências que entenderem cabíveis.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, §11°, do CPC, majoro a sucumbência de 15%, para o novo importe de 17%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025